Tribunal: STM
Processo: 7000520-08.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Não se identifica qualquer contradição tampouco omissão no Acórdão embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000520-08.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO CC REFM MAR LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES,
POR INEXISTIREM CONTRADIÇÃO E OMISSÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000520-08.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA
CONSTITUÍDA. REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Não se identifica qualquer contradição tampouco omissão no Acórdão
embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado
do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos
pela Defesa constituída do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, por
inexistirem contradição e omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
pela Defesa constituída do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES contra
o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000734-
33.2023.7.00.0000, julgada na Sessão ocorrida em 22 de maio de 2024, assim ementado:
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
ARTIGOS 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 308 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
DA
VANTAGEM
INDEVIDA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA
NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS
PARA AMBAS AS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
Sobre o delito capitulado no art. 308 do Código Penal Militar, receber é obter a vantagem
indevida para si ou para outrem, sendo condição para a existência dessa modalidade a ação
de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a qual não há como falar em recebimento
de vantagem. Vale dizer que receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar
algo, sendo que a vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito e,
regra geral, é de ordem patrimonial.
Não obstante a inexistência de provas acerca do eventual favorecimento nos processos
licitatórios, a comprovação da transferência bancária em favor do Oficial evidencia que
houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da função.
Em consequência, é inaplicável a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 308 do Código
Penal Militar, pois não existem, minimamente, provas de que o Oficial tenha favorecido a
referida empresa nos certames dos quais participou, não havendo que se falar, portanto, em
prática de ato de oficio com infração de dever funcional.
Sobre o delito encartado no art. 309 do Estatuto Repressivo Castrense, a ação de dar deve
estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir
ou retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do
corrompido.
Considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que, segundo a
Teoria Monista adotada pelo art. 53 do referido Códex, havendo pluralidade de agentes e
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que
contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções
previstas em lei, o cotejamento dos depoimentos colhidos em Juízo com as demais provas dos
autos revela que Acusados Civis deram vantagem indevida ao Oficial.
Inexistindo provas nos autos do favorecimento da empresa pelo Oficial nos processos
licitatórios, é inaplicável a causa de aumento do parágrafo único do artigo 309 do Código
Penal Militar, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com infração de
dever funcional.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 11 de junho de
2024, dele sendo intimada a Defesa constituída em 21 de junho de 2024, opondo,
tempestivamente, os presentes aclaratórios em 25 de junho de 2024, pugnando para que “(...)
este Egrégio Tribunal (...) se manifeste sobre todas as questões apontadas, esclarecendo os
pontos omissos, contraditórios e duvidosos, bem como que se pronuncie sobre as matérias
prequestionadas (...)”, além de “(...) reaplicar a correta dosimetria da pena (...)”, aduzindo,
quanto às omissões, que:
“(...) Provas e Testemunhos
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão colegiada do Superior Tribunal Militar (STM), ao reformar a sentença absolutória
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, omitiu-
se ao não considerar de forma adequada os depoimentos das testemunhas que confirmaram a
boa reputação da empresa Mangil e a inexistência de favorecimento indevido (...)
(...)
Licitude dos Depósitos
O argumento apresentado pela defesa de que os depósitos realizados na conta do embargante
Leonardo Henriques tinham uma finalidade lícita, destinada a atender despesas urgentes
durante a Comissão Aspirantex 2012, não foi devidamente enfrentado na decisão colegiada do
Superior Tribunal Militar (STM).
(...)
Regularidade dos Procedimentos
As provas documentais que comprovam a regularidade dos procedimentos de dispensa de
licitação e a conformidade com a Lei nº 8.666/93 não foram devidamente analisadas na
decisão colegiada, o que configura uma omissão grave na apreciação dos elementos
probatórios (...)” (Grifos no original).
Por outro lado, no que se refere às contradições, a Defesa constituída
argumentou que:
“(...) a decisão reconhece que a empresa Mangil foi frequentemente contratada devido à sua
reputação e eficiência, conforme os depoimentos das testemunhas CMG Piccirillo e CF
Newton Lopes Júnior, que atestaram a qualidade dos serviços prestados pela empresa. No
entanto, ao mesmo tempo, a decisão sugere a existência de favorecimento indevido, sem
apresentar provas concretas que sustentem essa afirmação.
Além disso, a decisão menciona que não há como negar o depósito de R$ 9.450,00 na conta
do embargante, mas não considera adequadamente a justificativa apresentada pela defesa de
que os valores foram utilizados para atender despesas urgentes durante a Comissão
Aspirantex 2012.
(...)
Adicionalmente, se o dinheiro depositado nas contas de Leonardo Henriques não foi utilizado
em benefício do navio, de onde vieram os recursos para custear os reparos reconhecidos em
todos os depoimentos? Não há controvérsia quanto à necessidade e realização desses reparos.
Foi amplamente reconhecido que Leonardo Henriques custeou os reparos no Rio Grande do
Sul, mas a origem de tais recursos não foi questionada pela decisão.
Outra contradição evidente é a desconsideração dos procedimentos regulares de dispensa de
licitação, que foram realizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93. O acórdão não avalia
corretamente os documentos que comprovam a legalidade dessas dispensas, contrariando os
depoimentos de várias testemunhas que confirmaram a legitimidade dos atos administrativos.
(...)
Uso da Conta Particular
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão colegiada apresenta uma contradição ao presumir-se má-fé no uso da conta
particular do embargante para recebimento de valores. O argumento central é que, se o
embargante tivesse a intenção de cometer um ato ilícito, não utilizaria sua própria conta
bancária, pois tal atitude não seria racional para quem busca ocultar um crime. Este ponto é
fundamental e deve ser considerado à luz do princípio da razoabilidade, amplamente
reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro.
(...)
Culpabilidade e Intenção Beneficente
A decisão colegiada apresenta contradições que contradizem a lógica dos atos praticados pelo
embargante, uma vez que todas as ações visaram beneficiar a Marinha do Brasil,
especialmente durante a Comissão ASPIRANTEX-2012, onde a corveta Frontin necessitava
urgentemente de reparos. A narrativa dos fatos demonstra que o embargante, em sua função
de Chefe do Departamento de Máquinas, atuou de maneira a garantir a operacionalidade e
segurança da embarcação.
A realização de reparos urgentes e a utilização dos recursos recebidos, conforme testemunhos
e documentos, corroboram a boa-fé e o compromisso do embargante com a integridade do
serviço público militar (...)” (Grifos no original).
Insistindo nessa argumentação sob a roupagem de erro material, a Defesa
sustentou que não teria sido reconhecido que “(...) os atos praticados pelo embargante foram
motivados por urgências operacionais e pela intenção de manter a operacionalidade da
embarcação (...)”. Asseverou também que, durante “(...) a Comissão ASPIRANTEX-2012, a
corveta Frontin sofreu diversas avarias que necessitavam de reparos imediatos para garantir
a segurança e a continuidade das operações navais (...)” e que os “(...) recursos recebidos e
utilizados pelo embargante foram direcionados para a aquisição de materiais e execução dos
serviços necessários ao reparo da embarcação (...)”.
Na sequência, a Defesa manifestou-se quanto à não aplicação da atenuante do
artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar, argumentando, para tanto, que a “(...) ausência
de reconhecimento deste mérito contradiz frontalmente os princípios de justiça e equidade,
deixando de considerar a vida pregressa e a contribuição do Capitão-de-Corveta à
instituição (...)” e que o embargante, “(...) antes dos eventos que deram ensejo à presente
ação, detinha uma folha de serviços imaculada, com uma carreira exemplar, marcada pela
honra, lealdade e dedicação à Marinha do Brasil (...)”.
Ao final, a Defesa constituída requereu “(...) a manifestação expressa sobre as
matérias constitucionais prequestionadas, em especial a violação dos princípios do devido
processo legal (art. 5º, LIV, CF) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) (...)”, além da violação
ao “(...) princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal (...)”. Além disso, pugnou também pelo prequestionamento das matérias de índole
infraconstitucional, quais sejam, “(...) a inadequação e insuficiência da prova indiciária para
fundamentar a condenação, e as contradições na avaliação dos depoimentos e provas
documentais (...)”.
Em Despacho proferido em 5 de agosto de 2024, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno
desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Subprocurador-Geral de
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, que se manifestou “(...) pela admissibilidade
destes Embargos de Declaração (...)” e, no mérito, “(...) por sua rejeição.” (Grifos no
original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
pela Defesa constituída do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES contra
o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000734-
33.2023.7.00.0000, julgada na Sessão ocorrida em 22 de maio de 2024.
Na espécie, a Defesa constituída pugnou para que “(...) este Egrégio Tribunal
(...) se manifeste sobre todas as questões apontadas, esclarecendo os pontos omissos,
contraditórios e duvidosos, bem como que se pronuncie sobre as matérias prequestionadas
(...)”, além de “(...) reaplicar a correta dosimetria da pena (...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a contradição se configura “(...)
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si (...)”, ao passo que a omissão
se verifica nos casos em que o Juízo ou o Tribunal “(...) deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando
não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)” (Recursos no
Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação,
Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. São Paulo. pp. 173/175).
Nos autos vertentes, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
constituída, não se identifica qualquer contradição tampouco omissão no Acórdão
embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado
do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação, bastando, para tanto, a transcrição dos fundamentos
expendidos no voto condutor do Acórdão hostilizado para afastar a argumentação,
fundamentos esses, diga-se, referendados pela unanimidade dos integrantes do Plenário desta
Corte por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, senão, vejamos:
“(...) quanto à autoria e à materialidade, embora o Réu não tenha admitido a prática
delituosa ao declarar “(...) que nega o recebimento de vantagem indevida (...)”, confirmando,
porém, “(...) que houve o depósito em sua conta (...) no valor de R$ 9.450 (nove mil,
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quatrocentos e cinquenta reais) reais (...)”, as provas carreadas aos autos dão conta de que o
Acusado recebeu quantia indevida da empresa MANGIL em razão da função, senão, vejamos.
Compulsando os autos, verifica-se que o processo licitatório para a execução das despesas da
ex-Corveta Frontin tramitava entre aquela embarcação e o Comando do 2º Esquadrão ao qual
estava subordinada, e, uma vez autorizada a execução de determinados serviços, gerava-se a
Nota de Empenho conforme se extrai dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) CF Mar Rafael de Almeida Pena, que afirmou:
“(...) que a solicitação de empenho era feita da seguinte forma: chamavam todas as firmas e
pegava-se 3 (três) orçamentos; se a documentação estivesse toda correta, escolhiam o menor
preço, faziam a solicitação de empenho ao Esquadrão, que autorizava ou não; caso
autorizasse, botava na Ordem de Empenho e chamava a empresa para fazer o serviço (...) que
era função do réu Henriques, assim como da testemunha, entrar em contato direto com
empresas na questão para aquisição de material e reparo (...) que, no caso da dispensa da
licitação, objeto do presente feito, a testemunha não se lembra quem entrou em contato direto
com a empresa Mangil, ou seja, se foi a testemunha ou o réu Henriques; que, dependendo da
situação os dois: a testemunha, como Encarregado de Máquina, e o chefe do departamento
indicavam a empresa que faria o serviço; que no caso de dispensa de licitação, não havia uma
determinação nesse sentido (...) que, salvo engano, essas solicitações de empenho eram
discutidas e, salvo engano, para a assinatura, vai do encarregado até, acredita, ao Imediato,
caso seja agente fiscal, mas, de qualquer forma, para sair uma nota de empenho, com reunião
ou não, todos tem que assinar; que sempre eram escolhidas as propostas mais vantajosas para
a Administração; que se uma empresa se apresentasse fora dos padrões, era barrada e o
serviço não era feito; que mesmo que a testemunha e o Chefe de Máquina apresentassem uma
empresa, o Comandante e o Imediato poderiam barrar (...)”;
2) ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) que a testemunha era quem fazia a pesquisa de mercado; que enviava para as empresas
para coletar cotação e acompanhava o serviço para ver se ele foi feito corretamente; que
comparado a uma licitação comum, poderia ser um fiscal de contrato (...) que, uma vez
captado os orçamentos, seguia-se todo o rito: passa pelo chefe de departamento, após para o
Imediato, que são os Ordenadores de Despesas do navio e, após, segue para o Esquadrão,
para saber se estaria dentro dos recursos destinados ao navio; que o Chefe de Máquina não
tinha poder de decisão para escolher a empresa; que é sempre o Comandante do navio que dá
a palavra final (...)”;
3) CMG RRm Mar Mário Luiz Piccirillo, que afirmou:
“(...) que a escolha por uma empresa, quando há dispensa de licitação, é feita da seguinte
forma: que quem faz a indicação são os responsáveis técnicos das áreas específicas – chefes
de departamento -, os quais mandam fazer um levantamento de preços no comercio local, que
na época eram exigidos 3 orçamentos; que, em seguida, são encaminhados ao Órgão
Superior; que, normalmente, quem ganha é o setor mais barato; que, geralmente, a escolha é
acatada, pois parte-se do princípio que a capacidade técnica do indicado foi verificada; que,
no caso dos autos, o chefe do departamento de máquinas seria o encarregado para indicar a
empresa Mangil (...)”;
4) CF Mar Newton Lopes Júnior, que afirmou:
“(...) que quem faz a indicação da empresa, no caso de dispensa de licitação, normalmente, é
o chefe do departamento; que no caso dos autos, não se recorda se foi o Cmte Leonardo
Henriques quem indicou a empresa Mangil, ou o encarregado da divisão à época, não tendo
como precisar em razão do tempo decorrido (...) que as solicitações de empenho passaram
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela testemunha antes de serem encaminhadas ao Comando de 2º Esquadrão para análise,
são as chamadas Solemps; que passava pelo Imediato, e comandante, que a Mangil não foi
exceção, que teve uma Solemps, que tratava do serviço, que foi executada (...)”; e
5) CMG Mar José Américo Alexandre Dias, que afirmou:
“(...) que o navio faz uma solicitação de empenho para o Esquadrão; que na solicitação de
empenho já foi verificada se é caso de dispensa de licitação, dentro das normas previstas; que
é de responsabilidade do Cmte do navio; que ele pode delegar para outro oficial superior,
normalmente, chefe de departamento ou imediato; então, essa solicitação de empenho vai
para o esquadrão, onde é verificado, dentro do setor de logística, se existe um valor financeiro
alocado para esse tipo de gasto, pois os valores têm suas rubricas; que após é levado para o
Cmte do Esquadrão para ser ratificado o empenho; que o serviço só pode ser feito após essa
aprovação (...)”.
Da análise desses depoimentos, conclui-se que, a despeito de a indicação das empresas
participantes do processo de licitação tramitar pela Chefia do Departamento de Máquinas no
âmbito da ex-Corveta Frontin, não constam dos autos quaisquer indícios de favorecimento à
empresa MANGIL nas licitações referentes aos empenhos emitidos em 18 de novembro de
2011, sobretudo porque o Comando do 2º Esquadrão de Escolta era o Órgão responsável pela
aprovação do processo licitatório após o trâmite pela referida Chefia do Departamento de
Máquinas, pelo Imediato e pelo Comandante, todos da ex-Corveta Frontin. Logo, é crível
supor que eventual favorecimento da empresa MANGIL certamente envolveria outros agentes
administrativos, suposição que, a toda evidência, não se depreende dos autos.
Nesse aspecto, merece destaque o depoimento colhido em Juízo do CMG RRm Mar Mário Luiz
Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, o qual, sob o compromisso
de dizer a verdade, afirmou categoricamente que, “(...) ao receber o orçamento da empresa,
não notou nada de anormal (...)”.
Na espécie, com vistas a verificar a higidez do processo licitatório objeto da Peça Pórtico, o
Ministério Público Militar requisitou diligências ao Comandante do 2º Esquadrão de Escolta
por intermédio do Ofício nº 009/2018/1ªPJMRJ/dil/nnp, de 26 de janeiro de 2018, as quais
foram devidamente respondidas mediante o Ofício nº 31/ComEsqdE-2-MB, de 22 de fevereiro
de 2018, nos seguintes termos:
“(...) Referente ao quesito 1, “Esclarecer o motivo pelo qual foi realizada a dispensa de
licitação para a realização dos serviços constantes das notas de empenho de fls. 240/241 dos
autos, bem como encaminhar a respectiva Ordem de Pagamento e nota fiscal", participo a
Vossa Senhoria, que o motivo da dispensa de licitação dos serviços referentes as (sic) notas de
empenho de fls. 240/241 dos autos, (sic) estão descritos nos termos de justificativa constantes
das fls. 9/22 em anexo. Em continuidade ao mesmo quesito, transmito a Vossa Senhoria as
respectivas Ordens de Pagamento, constantes das fls. 1/15 em anexo, e as notas fiscais,
constantes das fls. 4/18 em anexo, concernentes aos serviços prestados.
Referente ao quesito 2, "Encaminhar o processo de contratação, na íntegra, da empresa
MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME quando da realização dos
serviços cujo pagamento foi empenhado em 18/11/2011", transmito a Vossa Senhoria, uma
cópia autenticada do processo de contratação, na íntegra, dos serviços cujos pagamentos
foram empenhados em 18/11/2011, constantes das fis. 1 a 27 em anexo.
Referente ao quesito 3, “Não obstante registro no relatório do IPM quanto a (sic)
inviabilidade de averiguar se efetivamente tudo que fora especificado nos empenhos já
mencionados foi efetivamente realizado na Corveta "Frontin", informar quem era o fiscal dos
contratos dos serviços referentes as (sic) notas de empenho de fls. 240/241 e quem foi o
responsável pelo seu acompanhamento e recebimento na data de sua execução, fornecendo as
respectivas publicações e outros documentos comprobatórios, incluindo a nota que atesta a
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realização do serviço.", participo a Vossa Senhoria que o Segundo-Tenente RAPHAEL
COMES PEREIRA DA SILVA exercia a tarefa de Fiscal dos Contratos, conforme consta nas
fls. 8/21, em anexo, O mesmo Oficial certificou a prestação dos serviços conforme consta nas
fls. 5/19, que se tratam (sic) de cópias dos carimbos postados nos versos das notas fiscais
constantes nas fls. 4/18, em anexo, respectivamente (...)”.
Perfazendo uma análise minuciosa desses documentos juntados aos autos, percebe-se que os
processos de dispensa de licitação em apreço preencheram os requisitos formais previstos na
Lei nº 8.666/93, tendo sido apresentados naquela ocasião os respectivos orçamentos pelas
empresas MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA, MACATA REPAROS
NAVAIS E INDUSTRIAIS e MECÂNICA GIL NAVE, todos contendo valores similares entre si
para a execução dos serviços oriundos das Solicitações de Empenho (SOLEMPs) nº V33-
0109/2011 e nº V33-0113/2011 conforme a tabela abaixo, o que denota, evidentemente,
ausência de sobrepreço:
Empresas
Valores orçados para os serviços abaixo
SOLEMP
nº
V33-0109/2011:
“confecção e substituição de redes e
válvulas de descarga do tanque séptico
(...)”.
SOLEMP
nº
V33-0113/2011:
“substituição de dois trechos de 6’’ da
descarga de A. S. (...)”.
MANGIL
R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento e
quatorze reais)
R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e
setenta e seis reais)
MECÂNICA GIL NAVE
R$ 15.280,00 (quinze mil, duzentos e
oitenta reais)
R$ 14.395,00 (quatorze mil, trezentos e
noventa e cinco reais)
MACATA REPAROS NAVAIS E
INDUSTRIAIS
R$ 14.730 (quatorze mil, setecentos e
trinta reais)
R$ 14.930,00 (quatorze mil, novecentos e
trinta reais)
Ao final da execução dos serviços propriamente ditos, constam das Justificativas do processo
licitatório que, atendendo “(...) ao princípio da vantajosidade e economicidade, através de
ampla pesquisa de mercado, formalizada em processo interno, verificou-se que a empresa
MANGIL (...) apresentou o melhor preço (...)”. Além disso, também constam as razões das
dispensas de licitação, nos seguintes termos:
“(...) Urgência e imprevisibilidade: O navio sem a adequada estanqueidade do sistema de
água salgada coloca-se cm situação de vulnerabilidade por não ser capaz de manter uma
distribuição eficaz da água do mar para a manutenção de temperatura de trabalho do MCA’s
e MCP’s, equipamentos de geração de energia e propulsão do navio, afetando também as
URA’s, equipamentos de resfriamento do navio e a Frigorífica que também tem o seu sistema
de arrefecimento mantido pelas BIS. Além de causar o enchimento das praças de máquinas
onde os trechos estão comprometidos (...)”.
Portanto, em virtude da urgência e da imprevisibilidade devidamente justificadas, após
pesquisa de mercado entre as três empresas supracitadas, a MANGIL sagrou-se vencedora da
licitação em tela com base no melhor preço, o que corrobora as versões apresentadas em
Juízo por todas as testemunhas de Acusação dando conta de que a MANGIL era contratada
com frequência, pois gozava de reputação e expertise:
1) CF Mar Rafael de Almeida Pena, que afirmou:
“(...) que a empresa Mangil era contratada com frequência pela Marinha; que os serviços
eram bem executados pela empresa; era uma empresa referenciada para ser contratada em
uma urgência ou emergência; que, pelo que se lembra, os valores cobrados pela Mangil para
o reparo da rede estavam dentro dos valores de mercado, sem sobrepreço (...)”;
2) ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da Silva, que afirmou:
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que a Mangil era uma empresa conhecida da Marinha, pelo menos na Base do Rio de
Janeiro; que era ela que prestava o melhor serviço porque tinha expertise, principalmente em
Corveta, que era uma embarcação um pouco diferente; que já tinham know-how nisso (...)”;
3) SO RRm Mar Paulo Santos Espinelly, que afirmou:
“(...) que a empresa tinha prontidão em atender quando chamada; que podiam contar com
eles indo para bordo (...)”;
4) CMG RRm Mar Mário Luiz Piccirillo, que afirmou:
“(...) que a empresa é antiga no Esquadrão, que já fez serviços nesse navio e em outros da
Esquadra; que são vários os serviços para os quais a empresa é contratada (...); que, quando
aparecem orçamentos com valores semelhantes, acredita-se que aquele seja o valor de
mercado (...)” (Grifos nossos); e
5) CF Mar Newton Lopes Júnior, que afirmou:
“(...) que a empresa Mangil já tinha executado uma série de serviços a outros Órgãos da
Marinha, dentre eles Arsenal de Marinha, e a outros navios e gozava à época de boa
reputação inclusive na finalização do serviço (...)”.
Por outro lado, não obstante a inexistência de provas acerca do eventual favorecimento nos
processos licitatórios supracitados, a transferência bancária em favor do CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES pela empresa MANGIL no valor de R$ 9.450,00
(nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), ocorrida em dia 25 de novembro de 2011,
evidencia que houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da função, pois,
conforme destacado na cronologia expendida, no dia 25 de novembro de 2011, data seguinte
às liquidações das despesas públicas decorrentes do processo licitatório, constatou-se que a
empresa MANGIL efetuou 1 (uma) transferência bancária em favor do CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e
cinquenta reais), conforme a Informação nº 48/CPADSI/7 NOV 2014, de 7 de novembro de
2014, do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Investigação –
CPADSI à Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de resposta à solicitação feita (...) por meio do (...) IPM n° 142-
28.2012.7.01.0401, de 11 de julho de 2014, que complementa as requisições inseridas no
Pedido de Apoio à Investigação (PAI) n° 1066, de 08/05/2013.
Consta do citado documento solicitação para detalhar as movimentações bancárias
identificadas nas contas de LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...)
Para atendimento da demanda proposta foram confeccionados os anexos a seguir
relacionados:
a) Anexo 1 - Detalhamento Depositantes Identificados.
(...)
Data
CNPJ
Envolvido
Lançamento
(...)
Crédito (R$)
25/11/2011
02521213000194
MANGIL
MAN
NAVAIS
IND
LTDA ME
Transferência
interbancária
(DOC, TED)
(...)
9.450,00
(...)”.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse aspecto, ao ser interrogado em Juízo, o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES declarou:
“(...) que a empresa foi contratada para realizar um serviço a bordo, ocorreu que grande
parte dele foi executada pelos militares de bordo, em razão do grande lapso temporal entre
montagem do processo até a autorização do serviço; nesse caso, quando a elaboração do
serviço foi autorizada pelo Esquadrão, grande parte dele já havia sido executada; assim,
quando a empresa Mangil recebeu esse recurso, ela devolveu para o navio a diferença daquele
serviço que ela não tinha prestado, eis que já havia sido realizado; que a empresa devolveu
depositando na conta do réu (...); que a Mangil recebeu o valor por um serviço que ela não
realizou integralmente; e, no mesmo dia em que o recebeu, depositou em sua conta; que não
foi coincidência; que não se recorda qual foi esse serviço, pois eram muitos serviços que a
empresa fazia a bordo; mas sabe que foi um serviço que não foi totalmente executado pela
empresa; que assim que recebeu, a empresa devolveu parte do valor recebido na conta do réu
(...)”.
No entanto, essa versão apresentada pelo Acusado está em descompasso com as provas
carreadas aos autos, a uma porque as propostas das 3 (três) empresas participantes da
dispensa de licitação, a saber, MANGIL, MACATA REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS e
MECÂNICA GIL NAVE, datadas entre os dias 11 e 14 de novembro de 2011, foram enviadas
aos cuidados do Réu há poucos dias da emissão da nota de empenho, o que fragiliza a sua
versão dando conta de que grande parte do serviço contratado “(...) foi executada pelos
militares de bordo, em razão do grande lapso temporal entre montagem do processo até a
autorização do serviço (...)”.
Além disso, os autos evidenciam que a empresa MANGIL depositou o valor de R$ 9.450,00
(nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) na conta corrente do Réu em 25 de novembro de
2011, ou seja, no dia imediatamente posterior à liquidação das despesas públicas da ex-
Corveta Frontin referentes às Notas de Empenho nº 2011NE000705 e 2011NE000706, o que
também se contrapõe à versão apresentada pelo Acusado no sentido de que “(...) a Mangil
recebeu o valor por um serviço que ela não realizou integralmente; e, no mesmo dia em que o
recebeu, depositou em sua conta (...)”.
Afinal, conforme demonstrado na cronologia anteriormente descrita, no dia 1º de dezembro de
2011, o Comando do 2º Esquadrão de Escolta emitiu as Ordens Bancárias nº 2011OB800436 e
2011OB800435, respectivamente, no valor de R$ R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze
reais), referente à Nota de Empenho nº 2011NE000705 supracitada, e no montante de R$
13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta e seis reais), alusivo à Nota de Empenho nº
2011NE000706 acima citada.
Nunca é demais destacar o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
dos entes federativos, em cujo Capítulo sobre os estágios (empenho, liquidação e pagamento)
da despesa pública assim estabeleceu:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
(...)
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga (...)”.
Ao comentar essas normas, Tathiane Piscitelli leciona que (Direito Financeiro. 9ª ed. São
Paulo. Atlas. 2023. p. 98):
“(...) Realizada a liquidação, cumprido está o requisito para que a despesa seja paga. Porém,
antes do pagamento em si, deverá haver a emissão de uma ordem de pagamento, realizada
pelos serviços de contabilidade, nos termos do artigo 64 da Lei nº 4.320/1964. Após, apenas, é
que o pagamento será feito, dessa vez pela tesouraria regularmente instituída por
estabelecimentos bancários credenciados (...)”.
Conforme se infere desses dispositivos legais e do próprio escólio doutrinário citado, o
pagamento da despesa pública só pode ser efetuado após a liquidação, ato administrativo que
comprova a prestação efetiva do serviço contratado pela Administração Pública nos moldes
da nota de empenho, o que valida a emissão das Ordens Bancárias acima citadas no dia 1º de
dezembro de 2011.
Em terceiro lugar, o serviço ao qual o Réu se referiu foi totalmente executado pela empresa
MANGIL, o que torna inverossímil a sua declaração em Juízo dando conta de que “(...) foi um
serviço que não foi totalmente executado pela empresa (...)”. Isso porque, no verso da Nota
Fiscal nº 991 emitida pela empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011, referente à Nota de
Empenho nº 2011NE000705 supracitada, consta a certificação do serviço prestado aposta
naquele mesmo dia pelo ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva, o qual exercia a
função de Fiscal dos Contratos, dando conta de que “(...) O SERVIÇO A QUE SE REFERE O
PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS
ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.”.
Mais para além, ainda sobre esse tema, de igual modo, no verso da Nota Fiscal nº 992 emitida
pela empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011, referente à Nota de Empenho nº
2011NE000706 acima citada, também consta certificação do serviço prestado aposta naquele
mesmo dia pelo referido ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva dando conta de que o
“(...) SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI
EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE
ORIGEM.”.
Ora, conforme o depoimento prestado em Juízo pelo CF Mar Newton Lopes Júnior, militar que
apôs a sua assinatura no verso das Notas Fiscais supramencionadas, sendo inclusive o
Imediato da ex-Corveta Frontin e Agente Fiscal à época dos fatos, “(...) no caso dos autos, o
serviço de reparo foi realizado, certificado pelo encarregado do setor, como concluso e
satisfatório (...)”. Ademais, embora não se recorde dos fatos com plena certeza, a execução
desses serviços também foi corroborada pelo depoimento em Juízo do CMG RRm Mar Mário
Luiz Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, que afirmou:
“(...) que, quando uma empresa presta serviço a bordo, ela é acompanhada por seu
responsável técnico, militares que trabalham lá, encarregado de divisão, chefe de
departamento e, estando o serviço pronto e satisfeito, eles levam essa informação ao
Comandante; que nesse momento corre a nota fiscal da prestação de serviço e encaminha ao
órgão superior pagador; que quando isso acontece, o responsável pelo sistema ou máquina
vai dizer se está funcionando, pois será cobrado posteriormente em caso de problema; que o
serviço da Mangil referente ao contrato, objeto da denúncia, do ano de 2011, provavelmente
deve ter sido feito a contento pois a nota foi encaminhada para efetivar o pagamento (...)”.
Nesse ponto, embora o Réu tenha declarado “(...) que não se recorda qual foi esse serviço,
pois eram muitos serviços que a empresa fazia a bordo (...)”, as declarações em Juízo do Civil
MANUEL VICENTE FILHO foram no sentido de que esse serviço decorreu da Nota de
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Empenho nº 2011NE000706, de 18 de novembro de 2011, no valor de R$ 13.976,00 (treze mil e
novecentos e setenta e seis reais):
“(...) que a empresa depositou esse dinheiro na conta do réu Leonardo Henriques porque
saíram dois empenhos (...) que o serviço não foi concluído, pois Leonardo Henriques disse que
precisaria do dinheiro para fazer outro serviço; que, quando saiu o empenho, o réu Leonardo
Henriques falou para a empresa parar e fazer outro serviço; que foram 2 (dois) empenhos (...)
que o serviço referente aos R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento e quatorze reais) foi executado;
que o referente aos R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e setenta e seis reais) é que foi parado
(...)”.
Nada obstante, o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES procurou justificar
o depósito do montante identificado em sua conta corrente declarando “(...) que isso
aconteceu porque o navio estava em viagem longe, e o Acusado precisava pagar fornecedores
de outros materiais (...)”, razão pela qual “(...) requereu à empresa que tal valor fosse
depositado em sua conta (...)”, dando a entender, portanto, que o próprio Réu também estava
em viagem juntamente com a tripulação da ex-Corveta Frontin no dia 25 de novembro de
2011, data na qual o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) foi
transferido pela empresa MANGIL.
Essa versão, contudo, não é corroborada pelo acervo probatório constante dos autos,
mormente porque, ao contrário do que insinuou em seu depoimento colhido em Juízo, no dia
25 de novembro de 2011, ele não estava em viagem. Ao revés, conforme se extrai das suas
Folhas de Alterações analisadas detidamente entre os meses de outubro de 2011 e janeiro de
2012, o Acusado, a bem da verdade, ora se encontrava em missão marítima, ora usufruía
férias regulamentares nos períodos abaixo selecionados:
“(...) TERMO DE VIAGEM Nº 213/11 – Comissão APOIO AO SUBMARINO TAPAJO, no
período de 27OUT a 28OUT11, perfazendo um total de 212,0 milhas náuticas navegadas e 2,0
dias de mar. Porto Visitado: Não Houve.
TERMO DE VIAGEM Nº 214/11 – Comissão ATTAS-OF/ATCOM/SEMANA DA MARINHA, no
período de 05DEZ a 15DEZ11, perfazendo um total de 1018,0 milhas náuticas navegadas e
7,0 dias de mar. Porto Visitado: Santos-SP.
FÉRIAS – a 21DEZ2011, terminou as correspondentes ao ano de 2010, iniciadas em
16DEZ/2011.
(...)
TERMO DE VIAGEM N° 215/12 - Comissão ASPIRANTEX 2012 no período de 13 a
23JAN2012, perfazendo um total de 972,0 milhas náuticas navegadas e 04,0 dias de mar.
Porto Visitado: RIO GRANDE-RS.
TEMO DE VIAGEM Nº 216/12 – Comissão "REGRESSO DA CORVETA FRONTIN", de
23JAN a 09FEV2012, sendo navegadas 885,0 milhas náuticas e feitos 6,0 dias de mar. Portos
visitados: RIO GRANDRE-RS/SANTOS-SP (...)”.
Ainda sobre o montante depositado na conta corrente do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, o referido Oficial procurou conferir licitude à vantagem recebida
em razão da função por ele exercida, prestando as seguintes declarações quando interrogado
em Juízo:
“(...) que a empresa devolveu depositando na conta do réu, que o réu sacou esse valor, que foi
usado no Porto de Rio Grande para sanar outras avarias que o navio veio a sofrer durante
essa viagem (...); que não tem comprovante de que transferiu esse dinheiro para a Marinha
porque não transferiu para a Marinha, esse dinheiro em espécie, quando chegaram ao porto
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Rio Grande, ficou em seu poder, no seu cofre, em seu camarote; que, quando chegou ao
porto de Rio Grande, o réu distribuiu o dinheiro em espécie para os sargentos encarregados,
supervisores de cada setor, eletricidade, motores, e para os tenentes encarregados de Divisão,
para que cada um, dentro de sua incumbência, fosse ao mercado local buscar material para o
conserto de suas avarias; que parte desse dinheiro foi utilizado para alugar um automóvel,
pois algumas peças não tinham no Porto de Rio Grande; que isso tudo foi com a ciência do
Imediato e do Cmte do navio (...); que estava em Rio Grande em janeiro de 2012; que a
empresa transferiu para sua conta em final de 2011; que esse dinheiro ficou a bordo em seu
cofre até ser utilizado na viagem para Rio Grande em 2012, quando o navio apresentou
avarias (...); (...) que, após a apresentação para o Cmte, as notas fiscais foram descartadas,
pois não se tratavam de uma prestação de contas oficial; que esses recursos, na realidade não
existiam, eram provenientes do troco de outro serviço; que esse não era um recurso
regulamentar; que para esses assuntos o réu se reportava diretamente ao comente Piccirillo
(...)”.
In casu, o Réu, de fato, participou da Comissão ASPIRANTEX-2012, conforme se extrai das
publicações dos Termos de Viagem constantes de suas Folhas de Alterações, as quais davam
conta de que o porto de Rio Grande-RS foi um dos locais em que a embarcação ficou
atracada. Além disso, nessa missão, a ex-Corveta Frontin apresentou avarias que foram
registradas no Relatório de Fim da Comissão ASPIRANTEX-2012, nestes termos:
“(...) 1.2 - Período e Área Geográfica:
A comissão foi realizada na área marítima compreendida entre as cidades do Rio de Janeiro-
RJ e Mar Del Plata-ARG, no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012.
1.3 - Unidades Participantes:
Os seguintes meios navais e aeronavais participaram da comissão: (...) CvFrontin (V33) (...)
(...)
2.1.6 - Sistemas de Propulsão:
Durante a comissão, foi observado um número elevado de avarias nos sistemas de propulsão
das unidades do GT, condicionando a condução de alguns exercícios.
Além das avarias ocorridas durante a comissão, merece destaque a situação que os meios
apresentaram seus sistemas de propulsão antes do suspender:
(...)
CVFrontin – No decorrer da comissão apresentou avaria nos dois MCP, sendo necessário o
seu destaque para o porto de Rio Grande para manutenção corretiva com apoio do AMRJ.
Como o navio não prontificou a avaria, o mesmo foi desincorporado da comissão e fez seu
regresso ao porto sede cumprindo OMS do seu ComImSup (...)”.
Todavia, embora as testemunhas ouvidas em Juízo tenham corroborado o Relatório acima
citado, naquilo que diz respeito às avarias apresentadas pela ex-Corveta Frontin na Comissão
ASPIRANTEX-2012, elas não se recordaram ou não souberam da origem dos recursos para a
realização dos reparos, o que naturalmente fragiliza as declarações do Réu dando conta de
que o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa
MANGIL foi “(...) utilizado na viagem para Rio Grande em 2012, quando o navio apresentou
avarias (...)”, senão, vejamos:
1) SO RRm Mar Paulo Santos Espinelly, Supervisor do Departamento de Máquinas da ex-
Corveta Frontin à época dos fatos, que afirmou:
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que das avarias que tiveram na Corveta Frontin, na comissão Aspirantex, se recorda da
mais grave, que foi no resfriador de água doce, a que se refere à compra dos parafusos no
comércio (...); que comprou também umas ferramentas específicas para essa avaria; (...) que
foi o Cmte Leonardo Henriques quem pagou esse material; que não sabe dizer se o dinheiro
era dele ou não, mas foi ele quem pagou no ato da compra (...)”;
2) CMG RRm Mar Mário Luz Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos
fatos, que afirmou:
“(...) que não fez parte da comissão Aspirantex em 2012; que não se lembra se a avaria foi na
ida ou na volta, mas teve uma avaria na rede de caixa de mar, de resfriamento e o apagão foi
por causa de sujeira nos sistemas de resfriamento de motor de combustão auxiliar; que lembra
que teve algum reparo no Porto de Rio Grande; que atracaram lá para o reparo; que não se
lembra da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande (...)”; e
3) CF Mar Newton Lopes Júnior, Imediato da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, que
afirmou:
“(...) que se recorda de 2 (duas) avarias durante a comissão Aspirantex 2012, uma foi no
gerador e outra, num sistema evaporador do ar condicionado (...); que não se lembra da
origem de recursos utilizados para o deslocamento de Porto Grande para Porto Alegre e para
a compra de materiais (...)”.
Ainda sobre esse contexto alusivo à Comissão ASPIRANTEX-2012, o Acusado declarou em
Juízo que “(...) chamou o Ten Gomes Silva, alugou um carro, pagou pedágio, comprou a peça,
que Rio Grande dista de Porto Alegre (...)”, que “(...) compraram o material necessário e
voltaram para Rio Grande (...)” e que “(...) isso tudo foi com esse recurso (...)”, ou seja, com
o dinheiro recebido da empresa MANGIL.
Por outro lado, ao ser ouvido em Juízo, o ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da Silva,
testemunha imediatamente subordinada ao Réu no exercício da função de Encarregado da
Divisão ROMEU da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, afirmou que “(...) não se recorda
da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande (...)”, que “(...) o Cmte Leonardo
Henriques não comentou que teria recebido dinheiro da Mangil e nem para quê (...)” e que,
“(...) provavelmente, quem pagou as despesas com carro alugado, gasolina, foi o Cmte
Leonardo Henriques com o dinheiro dele, mas como foi feito, a testemunha não sabe (...)”.
Ademais, as declarações do Réu dando conta de que, “(...) quando chegou ao porto de Rio
Grande, (...) distribuiu o dinheiro em espécie para os sargentos (...) e para os tenentes (...)” a
fim de que eles fossem “(...) ao mercado local buscar material para o conserto de suas avarias
(...)”, sendo tudo isso “(...) com a ciência do Imediato e do Cmte do navio (...)”, e de que,
“(...) após a apresentação para o Cmte, as notas fiscais foram descartadas, pois não se
tratavam de uma prestação de contas oficial (...)”, não foram corroboradas pelas testemunhas
ouvidas em Juízo, sobretudo pelos respectivos Imediato e Comandante da ex-Corveta Frontin
à época dos fatos, restando, portanto, isoladas nos autos e padecendo, consequentemente, de
mínima verossimilhança.
Nesse ponto, restam afastados os argumentos defensivos no sentido de que o “(...) uso dos
recursos depositados na conta do réu teve finalidade justificada, atendendo a despesas
urgentes durante uma viagem ao Rio Grande do Sul (...)”, a saber, “(...) durante uma
comissão da Corveta Frontin em 2012 (...)”, a intitulada Comissão ASPIRANTEX.
Além disso, vale destacar que, nos termos do Oficio nº 01/16-Dil/RPF/4ª PJM/RJ, de 12 de
abril de 2016, por intermédio do qual o Procurador da 4ª Procuradoria de Justiça Militar no
Rio de Janeiro/RJ requisitou a instauração de Inquérito Policial Militar ao Comandante do 2º
Esquadrão de Escolta da Marinha do Brasil, constatou-se que o valor de R$ 9.450,00 (nove
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mil e quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa Mangil não foi consignado pelo
Réu nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos-calendários de 2011 e
2012, conforme apurações no âmbito do Inquérito Policial nº 0000142-28.2012.7.01.0401.
Sobre esse fato, na fase inquisitorial, ao ser “(...) perguntado por que este valor não foi
declarado na sua Declaração de Imposto de Renda (...)”, o Réu declarou que “(...) este valor
não configurou recursos para ele, em virtude de terem sido para execução de serviços e
materiais para a manutenção do Navio (...)”.
Assim, a despeito de ter sido colhido na fase pré-processual, esse depoimento corrobora a
comprovação da autoria do crime de corrupção passiva, nos termos do art. 297 do Código de
Processo Penal Militar segundo o qual “O juiz formará convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância”.
Desse modo, seguindo o reiterado entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual o “(...)
livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito
policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do
contraditório na fase judicial (...)”, inclusive “(...) quando não são infirmadas por outras
provas colhidas em juízo (...)” (Grifos nossos) (Habeas Corpus nº 224.437/SC, Relator:
Ministro Roberto Barroso, DJe: 10/04/2023), embora o Réu não tenha confirmado em Juízo o
teor daquela declaração, o robusto acervo probatório contido nos autos é incapaz de infirmar
a constatação de que o Acusado não consignou nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto
de Renda dos anos-calendários de 2011 e 2012 o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa Mangil, circunstância que consubstancia
os fortes indícios de recebimento de vantagem indevida.
Vale dizer que o cotejamento dos diversos depoimentos colhidos desde a fase inquisitorial e
confirmados em Juízo com as demais provas carreadas aos autos evidencia, inconteste, que o
Acusado recebeu vantagem indevida em razão da função por ele exercida na embarcação
citada, caracterizando-se a dicção dos arts. 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar,
que assim estabelecem:
“Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.”.
Com base nesses dispositivos legais e conforme demonstrado à saciedade, as provas coligidas
aos autos confluem para evidenciar que o Réu recebeu vantagem indevida em razão da função
por ele exercida, sobretudo porque não é crível imaginar que ele recebeu da empresa
MANGIL a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), enquanto
Chefe do Departamento de Máquinas da ex-Corveta Frontin, sob o rótulo de serviço
parcialmente executado para utilização desse valor na realização de reparos daquele navio na
Comissão ASPIRANTEX-2012.
Além disso, na hipótese de serviço parcialmente executado, é indispensável concluir que ou a
Administração sequer realizaria o pagamento integral à empresa nas condições anteriormente
pactuadas, sob pena de praticar ato administrativo ao arrepio da lei, ou a empresa contratada
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restituiria parte do valor indevidamente recebido diretamente à Administração, para o que
seria depositado eventual pagamento superior pela competente Guia de Recolhimento da
União (GRU).
Enfim, como no caso em exame, jamais se procederia com um depósito mediante transferência
para a conta corrente de agente administrativo que participava frequentemente de processos
licitatórios, cuja quantia, inclusive, sequer foi declarada. Isso é, no mínimo, desarrazoado,
além de se mostrar verdadeiro absurdo.
Nessa conjuntura, apesar de o Órgão ministerial não ter se desincumbido de carrear provas
acerca de eventual conluio ou mesmo de comprovar quaisquer tratativas entre os Réus
corruptores e corrupto mercadejando com a função pública, tais circunstâncias são aptas a
demonstrar não só a relação de causalidade próxima com o recebimento de vantagem
indevida em razão da função, mas também a coincidência com o acervo probatório colhido em
Juízo, o que torna eventuais indícios da autoria do Acusado elementos probatórios nos termos
dos supracitados dispositivos legais, e isso, ainda assim, considerando que ele não tenha
admitido em Juízo a prática do crime de corrupção passiva previsto no Código Penal Militar.
Demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade,
tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que
podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é
absolutamente reprovável a conduta de agente que recebe vantagem indevida em razão da
função no âmbito de uma Organização Castrense. Ademais, considerando que o Acusado tinha
cerca de 20 (vinte) anos de efetivo serviço na Marinha do Brasil à época dos fatos, tratando-
se, inclusive, de Oficial Superior das Forças Armadas, de agente imputável e que possuía
potencial consciência da ilicitude do fato, dele seria exigível conduta diversa.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense em situação semelhante à dos autos presentes, “(...)
O delito de corrução passiva é autônomo e unilateral (...) Basta que o servidor público receba
a vantagem que lhe era indevida (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 0000138-
70.2014.7.07.0007, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo, DJe: 07/12/2015).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Militar que considera relevante a
prova indiciária em crimes de corrupção ativa e passiva:
“Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000 (DJe: 05/06/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA
E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME
MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO
ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
(...)
3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que, cedendo ao
assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou apenas de sua promessa
(corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor
normativo, para satisfazer os interesses do corruptor.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de camuflagem das articulações
alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a
impunidade.
5. Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção ativa e
passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado, notadamente quando
inexistem contra indícios relevantes.
(...)
8. Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária.”;
“Apelação nº 0000002-42.2009.7.04.0004 (DJe: 22/03/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. "EMENDATIO
LIBELLI". CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. VANTAGEM INDEVIDA.
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO.
(...)
4) A condenação de agentes como incursos nos crimes previstos nos arts. 308 e 309, ambos do
CPM, torna-se perfeitamente possível, com base no art. 383 do CPPM, diante da
concatenação de indícios harmônicos, notadamente quando a consumação ilícita opera-se de
forma silente, e com a patente intenção de camuflar os atos, na perspectiva de obstar o
descortínio dos delitos.
5) Recurso ministerial parcialmente provido. Condenação aplicada. Decisão por maioria.”;
“Apelação nº 0000012-03.2009.7.10.0010 (DJe: 06/07/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE EXACERBAÇÃO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
Não obstante a alegação defensiva de que a condenação tenha se lastreado em prova
indiciária, prevista na legislação militar, não logrou êxito a Defesa em apresentar qualquer
contra indício a gerar dúvida quanto à materialidade dos crimes, sua tipicidade,
antijuridicidade ou culpabilidade, bem como quanto a sua autoria.
(...)
Apelos defensivo e ministerial desprovidos. Decisão majoritária.”;
“Apelação nº 0000143-02.2010.7.01.0201 (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSO DA DEFESA.
RÉUS MENORES. PRAZO PRESCRIONAL REDUZIDO À RAZÃO DA METADE.
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A 1 (UM) ANO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS EX OFFICIO.
CONCESSÃO. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PROVAS E INDÍCIOS.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCUSSÃO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E PREENCHIMENTO DO TIPO. REFORMA DA
SENTENÇA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO
CPM. NÃO CARCTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA.
(...)
No mérito, em se tratando do delito de corrupção não há como se esperar um farto conjunto
probatório, haja vista que geralmente os corruptos evitam a publicidade de seus atos ilícitos,
cabendo ao julgador apreciar as provas e indícios de acordo com sua convicção, a teor do art.
297 do CPPM. Condenação mantida.
(...)
Provimento parcial ao recurso defensivo. Decisão unânime.”.
Nessas circunstâncias, portanto, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação
ao delito tipificado no caput do artigo 308 do Estatuto Repressivo Castrense, razão pela qual
merece reparo a Sentença de primeiro grau, fundamentada nos seguintes termos:
“(...) As testemunhas ouvidas nesta Ação Penal, diante do lapso temporal decorrido, não
trouxeram informações contundentes acerca da conduta delituosa perpetrada supostamente
pelos réus. No tocante à dispensa de licitação, a testemunha CMG Piccirillo, à época
Comandante da Corveta Frontin, informou que para a dispensa era necessária a apresentação
de 3 orçamentos com valor de mercado os quais, posteriormente, eram enviados ao 2º
Esquadrão de Escolta, Comando Superior, a quem cabia a escolha do orçamento mais barato
para a realização dos procedimentos para a liberação de empenho visando a realização do
serviço.
(...)
No tocante ao suposto crime de corrupção atribuído aos réus na denúncia, as testemunhas
indicadas pelo MPM nada souberam informar, consoante depoimento prestado pelas
testemunhas CMG Piccirillo, CF Newton e CC Rafael de Almeida Pena tendo esse, inclusive,
declarado que “conhecia o réu Francisco José pelos serviços realizados a bordo, que era a
pessoa com quem a testemunha tinha acesso para solicitar os serviços da Mangil; que o réu
Francisco nunca pediu vantagem indevida à testemunha para poder a Mangil ser indicada em
alguma licitação com dispensa, bem assim que a empresa era escolhida por ser conhecida e
eficiente”.
(...)
Diante desse cenário, não há como negar que houve o depósito de R$ 9.450,00 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta reais), efetuado pela MANGIL na conta do réu Leonardo Henriques;
contudo, embora tal fato possa sugerir indícios de prática delituosa, por si só, não pode servir
como prova de corrupção, como pretende o MPM.
(...)
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corveta Frontin era conhecida por seus constantes problemas, necessitando de frequentes
reparos, como se observa dos depoimentos encartados aos autos, nos quais inclusive foi
mencionada a grande avaria sofrida pela embarcação durante a comissão Aspirantex 2012,
oportunidade em que ficou atracada no porto de Rio Grande, e segundo relato das
testemunhas CF NEWTON, CC RAFAEL DE ALMEIDA PENA, ex-TEN RAPHAEL GOMES e
SO ESPINELLY foi necessária a compra de material para o reparo e deslocamento do réu
Leonardo Henriques à cidade de Porto Alegre para tal fim e, mesmo assim, após nova pane
em alto mar, a embarcação retornou rebocada.
(...)
De igual modo, restam dúvidas quanto ao favorecimento indevido à empresa Mangil, na
medida em que todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssomas (sic) em declarar que
referida empresa sempre prestou serviços à Marinha, que era bastante conhecida e
reconhecida pela qualidade dos serviços por ela executados. Tratava-se, diante dos
depoimentos colhidos, de uma empresa confiável e eficiente, bem assim disponível às
necessidades da Força, quando requisitada.
Embora haja a comprovação do depósito na conta corrente do réu Leonardo Henriques pela
empresa Mangil, verifica-se, diante do conjunto probatório carreado aos autos, bem como do
interrogatório dos acusados, que restaram dúvidas se tal valor foi proveniente de corrupção
eis que, ao que tudo indica, a quantia foi revertida ao próprio navio para o conserto da
embarcação na comissão Aspirantex 2012 (...)”.
In casu, a despeito dos bem lançados fundamentos expendidos pelo Decreto absolutório,
tratando-se de crime formal, o Juízo de primeiro grau não analisou os autos sob a perspectiva
do mero recebimento de vantagem indevida pelo Acusado em razão da função, o que vai de
encontro à jurisprudência desta Corte Castrense segundo a qual “(...) o crime de corrupção
passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública, especialmente em relação
à moralidade e à probidade administrativa (...)”, porque “(...) os funcionários são impedidos
de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida
(...)”. (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto,
DJe: 05/06/2020).
Ainda nessa perspectiva, embora não tenha sido ventilado pela Defesa, insta ressaltar que a
condenação do Acusado no caput do artigo 308 do Estatuto Repressivo Castrense não implica
ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, na esteira da
jurisprudência desta Corte Militar:
“Apelação nº 7000386-49.2022.7.00.0000 (DJe: 02/06/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE
EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a Sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas recebidas pelo
agente é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O apelo defensivo não mereceu acolhida. A materialidade e a autoria foram confirmadas pela
prova testemunhal, pela pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que o acusado auferiu vantagens indevidas.
(...) Decisão unânime.”; e
“Apelação nº 7000426-31.2022.7.00.0000 (DJe: 01/06/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SÍGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE
EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas permutadas
pelos agentes é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
(...)
Quanto ao apelo defensivo, não mereceu acolhida, a materialidade e autoria constantes pela
prova testemunhal, pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que os acusados permutaram vantagens indevidas.
(...) Decisão unânime.”.
Por tais razões, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses ministerial e defensiva remanescentes.
Quanto à alegação do Parquet acerca da aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do
artigo 308 do Código Penal Militar, sob o argumento de que “(...) em virtude do pagamento
oriundo de indicação da Mangil para contratação direta sob a alegação de imprevisto, o ato
de oficio com infração de dever funcional foi praticado de fato (...)”, os argumentos não
merecem acolhida.
A pretensão do Ministério Público Militar é a de incursionar o Acusado no § 1º do artigo 308
do Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A pena é aumentada de um terço, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”.
Ocorre que, segundo o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “(...)
a pena é mais severa se, além da postura indevida do funcionário de receber vantagem
indevida (ou promessa dela), ele também não observou seu dever de ofício (...)” (Manual de
Direito Penal Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p. 1732).
Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, diferentemente do que foi sustentado pelo
Órgão ministerial, que pautou a sua convicção no sentido de que a vantagem indevida foi
oriunda de indicação da MANGIL para contratação direta em processo de licitação, não
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existem, minimamente, provas de que o Réu tenha favorecido a referida empresa nos certames
dos quais participou, não havendo que se falar, portanto, em prática de “(...) ato de oficio com
infração de dever funcional (...)”.
Além disso, não é possível o reconhecimento da citada causa de aumento pretendida porque,
embora o Réu tenha declarado que o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e
cinquenta reais) recebido da empresa MANGIL foi “(...) utilizado na viagem para Rio Grande
em 2012, quando o navio apresentou avarias (...)”, o que, a toda evidência, caracterizaria a
prática de ato de ofício infringindo o dever funcional, as testemunhas ouvidas em Juízo não se
recordaram ou não souberam da origem dos recursos para a realização dos reparos,
tampouco há nos autos qualquer comprovação das despesas com a avaria sofrida pela ex-
Corveta Frontin na Comissão ASPIRANTEX-2012.
Nessas circunstâncias, a despeito das declarações do Acusado, não é possível afirmar
categoricamente que ele se utilizou do valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e
cinquenta reais) recebido da empresa MANGIL para a prática de ato de ofício infringindo o
dever funcional, o que afasta a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 308
do Código Penal Militar.
Vale dizer que o citado dispositivo prevê a prática de suposto ato de ofício como consequência
do recebimento da vantagem indevida. Ocorre que, no caso dos autos, o Órgão ministerial
sustentou que o recebimento do montante na conta corrente do Réu deveu-se ao suposto
favorecimento no certame licitatório finalizado anteriormente ao citado depósito.
Noutro giro, em Contrarrazões, a Defesa constituída sustentou que o Réu “(...) não possuía
poder de decisão sobre a contratação dos serviços nem era o ordenador de despesas (...)” e
que o “(...) único militar capaz de decidir pela hipotética fraude dos processos licitatórios que
levariam à contratação da empresa MANGIL era o então Comandante do Navio (...)”.
Embora, de fato, os autos não tenham demonstrado qualquer favorecimento à empresa
MANGIL nos processos licitatórios objetos da Denúncia, os argumentos defensivos, ainda
assim, não merecem acolhida, notadamente porque não têm o condão de afastar a tipicidade
do delito de corrupção passiva na esteira, mutatis mutandis, da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
“Recurso Especial nº 1.745.410/SP (DJe: 23/10/2018)
Relatora para o Acórdão: Ministra Laurita Vaz
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE
CORRUPÇÃO ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA
AOS OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RECORRIDOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO
RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA. EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO
PENAL, DE "ATO DE OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS ACUSADOS
DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO
PODE SER EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS
ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS QUE FORAM DENUNCIADOS
POR CORRUPÇÃO PASSIVA.
1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção ativa (art. 333
do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do crime de corrupção passiva
(art. 317 do CP).
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva
não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo
funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato
de ofício".
(...)
4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política
criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão
dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está
dentro das competências formais do agente".
(...)
7. O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não se
esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência
funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou
promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O
nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade
ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.
8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de
vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos
que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da
função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta
almejada.
(...)
10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado por
corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção passiva, com
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria da
pena.” (Grifos nossos).
Ou seja, ainda que o Ministério Público Militar tenha formado sua convicção acusatória no
sentido de que a vantagem recebida pelo Acusado estaria vinculada ao favorecimento da
empresa nos certames licitatórios, o que se evidenciou não comprovado nos autos, ainda
assim, não é necessária essa relação de causalidade, daí o porquê de ser possível a
condenação do Réu, porém, não no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar, como
pretendido pelo Parquet, mas pelo próprio caput.”.
A leitura atenta dos citados fundamentos, conforme ressaltado anteriormente,
afasta toda a argumentação tendente a apontar as supostas contradições e omissões e, além
disso, reforça o caráter de mera rediscussão da matéria exaustivamente debatida e
fundamentada por esta Corte Castrense.
Prosseguindo na análise da irresignação defensiva acerca da não aplicação da
atenuante do artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar, novamente, os argumentos não
merecem acolhimento, a uma porque, por ocasião da apresentação das suas Contrarrazões, a
Defesa sequer cogitou a aplicação da citada benesse, circunstância que, por si só, afasta a
alegação de omissão.
Além disso, a análise holística dos autos, bem como dos argumentos
colacionados pela Defesa não conduz ao entendimento de que as referências elogiosas
anteriores à conduta do embargante tenham o condão de ensejar a aplicação da citada
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenuante, notadamente porque, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Militar, o
comportamento meritório pressupõe um comportamento anterior do agente que denote “(...)
a necessidade de que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou
com risco de vida (...)”, não sendo suficientes, para a sua caracterização, “(...) as meras
referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna (...)” (Apelação
nº 7000706-70.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe:
11/05/2021).
No mesmo sentido, “(...) É necessária a comprovação de comportamento
excepcional para a aplicação da circunstância atenuante do comportamento meritório
anterior ao crime (...)” (Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig
Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 03/12/2021).
Por outro lado, é necessário salientar que a jurisprudência desta Corte e também
dos Pretórios forjou entendimento segundo o qual “(...) o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento (...)” (Embargos de Declaração nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 19/10/2022), bem como que “(...) O órgão julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da Defesa, bastando fundamentar
a Decisão, expondo as razões de decidir (...)” (Embargos de Declaração nº 7000793-
89.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
23/02/2022).
No mesmo sentido é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem “(...)
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte (...)”, porquanto, “(...) no contexto geral do julgado, pode
estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles (...)” (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 564).
Ainda sobre esse aspecto e considerando as alegações defensivas dando conta
de que a “(...) falta de fundamentação adequada na decisão colegiada, que desconsiderou
elementos probatórios essenciais, viola (...)” o “(...) art. 93, IX, da Constituição Federal
(...)”, vale ressaltar a jurisprudência consagrada no âmbito da Suprema Corte:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.452.495/SP (DJe:
16/10/2023)
Relator: Ministro Cristiano Zanin
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) VI - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339), de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Superadas as alegações de contradição e de omissão no Acórdão embargado,
quanto aos efeitos modificativos dos aclaratórios, mais uma vez o pleito não merece guarida
na esteira do reiterado entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual “(...) Somente é
possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver
decisões claramente teratológicas (...)” (Grifos nossos) (Embargos de Declaração nº
7000002-23.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 13/05/2021),
hipótese inexistente no caso em exame.
No mesmo sentido é o entendimento consagrado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal que, analisando a dicção do art. 619 do Código de Processo Penal comum,
cuja redação é similar à do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, assim se
pronunciou:
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1410929 (DJe: 16/03/2023)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios
elencados no art. 619 do CPP.
III – Embargos de declaração rejeitados.” (Grifo nosso).
Por fim, a Defesa constituída requereu “(...) a manifestação expressa sobre as
matérias constitucionais prequestionadas, em especial a violação dos princípios do devido
processo legal (art. 5º, LIV, CF) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) (...)”, além da violação
ao “(...) princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal (...)”. Além disso, pugnou também pelo prequestionamento das matérias de índole
infraconstitucional, quais sejam, “(...) a inadequação e insuficiência da prova indiciária para
fundamentar a condenação, e as contradições na avaliação dos depoimentos e provas
documentais (...)”.
Para fins de prequestionamento visando à interposição de eventual Recurso
Extraordinário, restando demonstrada a ausência de qualquer contradição ou omissão no
Acórdão hostilizado, não se identifica violação aos Princípios constitucionais supracitados.
A fundamentação expendida está em sintonia com a vasta jurisprudência desta
Corte Militar:
“Embargos de Declaração nº 7000809-72.2023.7.00.0000 (DJe: 13/06/2024)
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA
CORTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou de obscuridade. Decisão por
unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Embargos de Declaração nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEITOS
INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios.
(...)
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Prefacialmente, os Embargos de Declaração constituem espécie recursal em que a parte
indicará os pontos em que entende ser o Acórdão ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso.
Quanto ao pressuposto recursal do cabimento, é de se notar que os Embargos não deveriam
sequer ser conhecidos, pois não preenchem a finalidade legal dessa espécie recursal, qual
seja, a de esclarecer eventuais pontos ambíguos, obscuros, omissos ou contraditórios do
acórdão, conforme se extrai do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
No entanto, como essa preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, casos em que
essa egrégia Corte não tem acolhido a preliminar de não-cabimento (sic), entendemos que,
embora possam ser conhecidos, no mérito, devem ser rejeitados, tendo em vista que não há, no
acórdão impugnado, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
A rigor, o que se depreende das Razões Recursais é que o Embargante tenciona, com o
presente recurso, na prática, obter a reforma da sua condenação, revolvendo a matéria
fático[1]probatória já amplamente debatida e apreciada no julgamento da Apelação
ministerial que deu origem ao acórdão vergastado.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a Decisão Colegiada enfrentou o contexto fático[1]probatório, refutando as teses
defensivas, reformando a sentença a quo, para condenar o CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES à sanctio iuris de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no caput do art. 308 do CPM, c/c a alínea “e” do inciso II do artigo 9º do mesmo
diploma normativo, com o regime prisional inicialmente aberto, na dicção do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
A autoria e materialidade do delito encontram-se amplamente reconhecidas no Acórdão, com
todas as circunstâncias bem expostas, com inequívoca visão acerca da conduta delituosa
perpetrada pelo Embargante.
A toda evidência, os autos demonstram o efetivo recebimento de vantagem indevida. Nesse
prisma, de acordo com a Informação nº 48/CPADSI/7 NOV 2014, de 7 de novembro de 2014,
do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Investigação –
CPADSI à Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, no dia 25/11/2011, a empresa
MANGIL realizou uma transferência bancária em favor do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, chefe do Departamento de Máquinas da ex-Corveta Frontin, no
montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), isto é, na data
subsequente às liquidações das despesas públicas atinentes às Notas de Empenho nº
2011NE000705 e 2011NE000706 oriundas do processo licitatório entre a citada embarcação e
o Comando do 2º Esquadrão de Escolta da Marinha do Brasil, ao qual era subordinada.
Importa sublinhar, por oportuno, o entendimento doutrinário e pretoriano de que o crime de
corrupção passiva - cujo objeto jurídico salvaguardado é a Administração Pública, mormente
no que tange à moralidade e à probidade administrativa - se aperfeiçoa mesmo que a
solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal
vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do
funcionário público.
Na situação em exame, afigura-se totalmente reprovável a conduta de agente que recebe
vantagem indevida em razão da função no bojo de uma Unidade Castrense. Ainda mais em se
tratando de alguém com aproximadamente 20 (vinte) anos de efetivo serviço na Marinha do
Brasil à época dos fatos, na condição de Oficial Superior das Forças Armadas, imputável e
com potencial consciência da ilicitude do fato, sendo dele exigível conduta diversa.
Além disso, do vasto contingente probatório haurido aos autos, depreende-se que o
Embargante não consignou nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos
anos[1]calendários de 2011 e 2012 o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e
cinquenta reais) recebido da empresa Mangil, circunstância que vai ao encontro dos fortes
indícios de recebimento de vantagem indevida, atraindo a incidência dos arts. 382 e 383 do
CPPM.
(...)
Consoante demonstrado, essa eg. Corte Castrense analisou de forma minudente e profunda
todos os aspectos que foram devolvidos à sua apreciação em sede de apelação. Portanto, é
manifesta a intenção do Embargante de se valer do presente recurso como forma de protelar o
trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena.
Não se desconhece que esta via recursal pode ser utilizada com o específico objetivo de
conferir efeitos infringentes ou modificativos ao acórdão. Contudo é imperioso, para esse
desiderato, que haja vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no decisum
recorrido, o que, repita-se à exaustão, não se afigura no caso dos autos.
Como dito, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir matéria que já foi
debatida na apelação. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal
Castrense.
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As alegações do nobre causídico de existência de omissão e contradição do acórdão são
meras reiterações das teses defensivas relativas ao próprio mérito do que foi julgado nessa
instância superior.
Ademais, para afastar a pretensão defensiva, cabe citar a seguinte orientação do eg. Superior
Tribunal Militar em casos desse jaez (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, por inexistirem contradição e omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364907v2 e do código CRC f5b315ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/9/2024, às 17:41:17
7000520-08.2024.7.00.0000
40001364907 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR